Tribunal: TJES
Processo: 5011240-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011240-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE IMPRESSAO - ME
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011240-89.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
LG DE MORAES E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO ME.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE CARIACICA. ISSQN. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (IMPRESSORAS). OPERAÇÃO MISTA DE "
OUTSOURCING
DE IMPRESSÃO". PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ACOPLADOS À LOCAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA VINCULANTE Nº 31 E TEMA 212 DO STF.
DISTINGUISHING
CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito e danos morais, movida por empresa de locação de máquinas em face do Município de Cariacica. A parte autora alega que sua atividade principal é a locação de bens móveis, o que, nos termos da Súmula Vinculante nº 31 do STF, não constituiria fato gerador de ISSQN. Sustenta a ilegalidade da cobrança efetuada em 2023 e pleiteia a restituição dos valores pagos, além de indenização extrapatrimonial.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado de origem fundamentou que a atividade exercida não se limita à mera locação, mas configura contrato complexo de "
outsourcing
", com preponderante obrigação de fazer, o que atrai a incidência do tributo conforme o Tema 212 do STF.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a reforma da sentença alegando: a) violação à Súmula Vinculante nº 31 do STF; b) que a atividade decorre de licitação para locação pura; c) inversão do ônus da prova; d) necessidade de segregação da base de cálculo, caso mantida a incidência.

4. O recurso não merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça à recorrente, diante dos documentos que demonstram a situação de déficit financeiro. No mérito, embora a Súmula Vinculante nº 31 vede a incidência de ISS sobre a locação de bens móveis, o STF, no Tema 212 (RE 626.706), fixou que tal vedação aplica-se apenas quando a locação está "dissociada da prestação de serviços". No caso concreto, os elementos dos autos, especialmente as notas fiscais emitidas pela própria recorrente mencionando "serviços de impressão" e o parecer fiscal que aponta o fornecimento de suporte técnico e manutenção, demonstram que se trata de uma operação mista.

5. A recorrente não logrou êxito em comprovar que a operação consistia em locação pura e simples (art. 373, I, CPC). A existência de obrigações acessórias de fazer, essenciais à viabilidade do contrato de outsourcing, descaracteriza a natureza exclusiva de locação de bem móvel. Quanto ao pedido de segregação da base de cálculo formulado em sede recursal, observa-se que a recorrente não apresentou prova contábil ou contratual apta a distinguir os valores especificamente destinados à locação daqueles referentes aos serviços, não sendo possível afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário municipal sobre o montante total da nota fiscal de serviço emitida. Inexistindo ato ilícito pelo Fisco, que agiu no exercício regular do direito de tributar, descabe indenização por danos morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)